Tribunal: TJSP
Processo: 1000360-61.2019.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegada obscuridade e omissão. Inocorrência. Via recursal dos embargos de declaração não pode conduzir à renovação do julgamento que se efetivou de maneira regular. Caráter infringente configurado. Embargos rejeitados, anotando-se o prequestionamento.